Tribunal: STF
Processo: AR 3139
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Antônia Barreto Rocha, em que se pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos do RE nº 1.392.943/TO, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujo trânsito em julgado foi certificado em 20/10/2022.

Veja-se o teor da parte final da fundamentação e do dispositivo da decisão rescindenda:

“Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões vertidas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos […] Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.” (ARE 1.069.876-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.11.2017). 
Tal diretriz tem sido reiterada em diversas decisões, em casos idênticos ao presente. Confira-se a propósito: RE 1.381.716/TO, da minha lavra, DJe 04.7.2022; ARE 1.364.531/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.02.2022;  RE 1.362.166/TO, Rel.  Min. Edson Fachin, DJe 21.02.2022; RE 1.364.535, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.03.2022; RE  1.369.863, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.04.2022; ARE 1.381.190/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.5.2022; e RE 1.375.560-AgR/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 04.7.2022, cuja ementa registra:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
 Dessa orientação afastou-se o Tribunal a quo, ao assentar: “a Lei Estadual n. 1.246/2001 do Estado de Tocantins, posteriormente revogada pela Lei n. 1.614/2005, que simplesmente transferiu todos os servidores estabilizados para o Regime Geral da Previdência Social, é malferidora desse direito de permanência no Regime Próprio de Previdência do Estado do Tocantins. Atualmente, a Lei Estadual n. 2.726/2013 de Tocantins, incluiu como segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS-TO), os servidores remanescentes do serviço público de Goiás em exercício no Estado de Tocantins, incluindo o servidor público estabilizado, o que tenha adquirido este status por efeito do art. 19 do ADCT. Essa é mais uma razão para julgar-se procedente o pedido formulado na inicial, porque a injustiça da transferência de servidores ao RGPS voltou a ser corrigida, mas não alcançou significativo número de servidores que, no RGPS, se aposentaram, com proventos desvinculados da remuneração do cargo (ou emprego) público, sobre o qual contribuíram ao IGPREV e nele deveriam permanecer, porque a submissão ao RPPS não dependia da efetividade no cargo (ou emprego), mas da estabilidade no serviço público, que lhes foi assegurada por disposição de quilate constitucional” (fls. 23-24, e-doc. 09). 
Ante o exposto, forte no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar a vinculação da recorrida ao Regime Geral da Previdência Social. Invertidos os honorários de sucumbência.”

A parte autora fundamenta o pedido rescisório na regra prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Na inicial, narra os seguintes fatos:

“A Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 08 de fevereiro de 1982. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A citada ação foi ajuizada em junho de 2015, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 664/AP, de 14 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.486, de 27 de outubro de 2015. 
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.392.943/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF.
Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.” (grifou-se)

Ao final, requer, em caráter liminar, a concessão de tutela provisória de urgência para que o IGEPREV/TO restabeleça o pagamento de sua aposentadoria até o julgamento final desta ação rescisória. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 70 (setenta) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

No mérito, pugna pela rescisão da decisão proferida no RE  1.365.046/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à realização de novo julgamento da causa, com o propósito de “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 961/AP, de 20 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.731, de 26 de outubro de 2016”.

No despacho de eDOC nº 9 (ID: f527a58a), determinei a citação das partes rés para que oferecessem contestação.

O INSS manifestou-se no sentido de que “concorda com a modulação ‘em tese’, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício”. (eDOC nº 13)

O Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins ofereceram contestação (eDOC nº 17) sustentando matérias preliminares e de mérito relacionadas, em suma, com o não cabimento da ação rescisória e da inaplicabilidade da modulação operada no Tema nº 1254-RG ao caso.

É o relatório. DECIDO.

Em razão da declaração de hipossuficiência informada na inicial, concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consoante previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.

Em face da idade da requerente, 75 (setenta e cinco) anos, a teor do art. 1.048, I, do CPC, defiro o pedido de prioridade na tramitação do feito. 

    A. O cabimento da ação rescisória 

O artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

No julgamento do Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público” (Tema 1.254/RG).

Com efeito, ao julgar embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254 - grifos acrescidos).

Este Supremo Tribunal Federal admite expressamente a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

A ratio decidendi do citado precedente aplica-se, por identidade de fundamento, ao Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a autora busque a restauração do seu benefício previdenciário no âmbito do RPPS/TO. Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

Com efeito, reputo que são inaplicáveis os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos do precedente que fixou o citado Tema nº 1.338/RG:

“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Quanto à tempestividade da presente ação rescisória, verifico que a decisão rescindenda transitou em julgado em 25/03/2022, conforme certificado na página nº 8 do eDOC nº 6. Em consulta aos autos do Recurso Extraordinário nº 1.392.943/TO, atestei que a mesma certidão consta no eDOC nº 43.

Conforme deliberado pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, (i) os §§ 15 do art. 525 e 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, (ii) a ação rescisória deve ser proposta no prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante e (iii) os efeitos retroativos de eventual procedência não ultrapassarão o intervalo de cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, salvo previsão diversa estabelecida pelo próprio Tribunal. A presente ação rescisória atende, ao mesmo tempo, aos dois marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento em 22 de julho de 2025. Assim, estão preenchidos os requisitos temporais necessários para o conhecimento da presente demanda.

    B. Os requisitos para concessão da tutela provisória 

O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).

No caso concreto, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência resta comprovado, uma vez que a aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 14 de outubro de 2015 e publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.486, de 27 de outubro de 2015 (eDOC nº 4, p. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024. Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento tem aplicabilidade à presente situação. 

No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a requerente é pessoa idosa, com 70 (setenta) anos, que depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 

Em outro ponto, constato a existência do perigo de dano, considerando que, em razão da decisão rescindenda, seu benefício previdenciário junto ao RPPS/TO foi cessado, conforme se vê na Portaria nº 455, de 27 de fevereiro de 2023 (eDOC nº 4, p. 2). Por se tratar de verba de natureza alimentar, o atendimento das necessidades da autora, pessoa idosa, depende de sua percepção.

A reinclusão em folha do RPPS/TO não impede futura reversão, caso a ação seja julgada improcedente, podendo eventual diferença ser compensada administrativamente. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão (art. 300, §3º, CPC).

DISPOSITIVO

Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, a fim de adequá-la à modulação de efeitos, e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.

Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, o retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária.

 Intime-se o INSS para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, a fim de evitar pagamento indevido, comprove a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS.

Manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica à contestação apresentada pelo réu. 

Publique-se.

Brasília, 26 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente